Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO ESTAR FORAGIDO. PACIENTE ENVOLVIDO, EM TESE, EM DEZENAS DE PROCESSOS ENVOLVENDO FRAUDES E FALSIFICAÇÕES. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO RECENTEMENTE INFORMADO, SEM ÊXITO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Imputados ao paciente os crimes do artigo 171, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (estelionato tentado), com penas de 1 a 5 anos de reclusão, e artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público), com penas 2 a 6 anos de reclusão, ainda que se considere a redução do delito de estelionato pela tentativa, foi atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Presentes os pressupostos do “fumus comissi delicti”, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, pois as pessoas cooptadas pelo paciente, em tese, para fazerem uso dos documentos previamente falsificados (CNH e RG), presos em flagrante, o reconheceram, por fotografia, como sendo a pessoa que lhes forneceu os documentos e os orientou sobre como proceder para tentarem realizar a transferência fraudulenta de um imóvel localizado em Uberlândia/MG, em cartório de Brazlândia/DF. Os laudos periciais atestaram as falsidades documentais.
4. O “periculum libertatis” está devidamente evidenciado, pelo risco de reiteração delitiva, ameaçando a ordem pública, pois: constam dos autos documentos emitidos pelo Ministério Público da União atestando a existência de outros dois CPFs vinculados aos dados pessoais do ora paciente, o que tem relevância, especialmente porque recaem sobre ele imputações que envolvem falsificação de documentos públicos e está sendo examinada sua conduta pretérita para fins de análise de possível reiteração delitiva; e o paciente está vinculado a dezenas de comunicações de ocorrências policiais envolvendo fraudes e falsificações documentais.
5. O perigo a justificar a constrição cautelar reside também na condição do paciente de foragido da justiça, sendo certo que, tendo a defesa técnica tenha apresentado documentos visando comprovar o endereço residencial recente do paciente, foram realizadas diligências no endereço apontado, além de outros obtidos em buscas policiais, não sendo possível, contudo, localizar o paciente, tendo os parentes (filho e esposa) informando, em duas oportunidades, que ele estaria viajando, sem previsão de retorno.
6. Os exames apresentados pelo paciente não atestam situação de risco ou maior vulnerabilidade, ademais, não há notícia de que a alegação de que não seria recomendável realizar a prisão do paciente no atual contexto da crise sanitária, provocada pela pandemia da COVID-19, tenha sido submetida previamente ao conhecimento do Juízo natural da causa, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.
7. Ordem denegada.